Tribunal: STF
Processo: MS 22451
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS,
PROVENTOS, SOLDOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E
MILITARES. QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES DE CLASSE PARA FIGURAREM NO
PÓLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL (ARTIGO 5º, LXX, letra b da CF/88).
IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL PARA PRODUZIR EFEITOS MERAMENTE
DECLARATÓRIOS, SE NÃO HÁ COMANDO CONSTITUCIONAL QUE IMPONHA AO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO A OBRIGATORIEDADE DA REMESSA DE MENSAGEM PROPONDO
REVISÃO COMPULSÓRIA DE VENCIMENTOS, SOLDOS E PENSÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AO SERVIDOR PÚBLICO AS DISPOSIÇÕES DO
ARTIGO 7º C/C COM O ARTIGO 39, § 2º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE
PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE OBRIGUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA A
CONCEDER REAJUSTE NA DATA CONSIGNADA NA LEI ORDINÁRIA. É DA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA E RESERVADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL A FACULDADE PARA AGITAR O PROCESSO LEGISLATIVO PRÓPRIO PARA
AUMENTO OU REAJUSTE DE SERVIDORES      PÚBLICOS ( CF, ART. 61, § 1º,
II,  a).
 MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.
1. As entidades de classe representativas da defesa de seus
associados credenciam-se para figurarem no pólo ativo da relação
processual, legitimando-se para a utilização da via mandamental
coletiva, se os seus atos constitutivos revestem-se das formalidades
legais (CF, artigo 5º, inciso LXX, letra b, da CF).
2. Não dispondo a Carta Política de 1988 de preceito que
imponha ao Presidente da República a obrigatoriedade do envio de
mensagem relativamente à proposição de aumento ou à de revisão de
vencimentos, soldos e pensões dos servidores públicos, civis e
militares, dos ativos e inativos, da União Federal e de seus órgãos
diretos e indiretos, pela sua gênese, em si mesma, não é o mandado
de segurança instrumento processual apropriado ou destinado a fazer
detonar o processo de elaboração legislativa.
                  - É da essência estrutural e nuclear do writ que se
obtenha de seu deferimento uma ordem, um enunciado mandamental, para
que o ato impugnado se faça ou não se faça, não podendo por isso
mesmo produzir efeito de conteúdo meramente declaratório, sobre se
prevalece ou não determinada lei, sem que desse ato estatal do Juiz
não se retire um ordenamento.
                        3. O Plenário desta Corte, ao apreciar a
questão da data-base prevista no artigo 1º da Lei nº 7.706, de 21 de
dezembro de 1988  (MS nº 22.439, julgado em 15.05.96), para a
revisão de vencimentos dos servidores públicos, assentou que a norma
contida no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, não é por
aquela lei regulamentada, senão que expressa que esses reajustes não
podem ser discriminatórios, aplicando a todos indistintamente, na
mesma data.
                        4. O preceito do § 2º do artigo 39, da CF,
ao estender ao servidor público parte dos direitos sociais dos
trabalhadores, não autoriza se extraia a compulsória obrigação de
reajuste de seus vencimentos, quando haja revisão do salário mínimo
nacional.
                        - Esta Corte já assentou que os servidores
públicos não têm direito à negociação e ao dissídio coletivos
inerentes  aos trabalhadores  regidos pela CLT (ADI nº 492  - RTJ
145/68-100).
     5. A lei que instituiu a data-base  (Lei nº 7.706/88)
e as outras que a repetem, não são normas auto-aplicáveis no sentido
de que obriguem o Chefe do Poder Executivo Federal a expedir
proposta legislativa de revisão de vencimentos, face ao princípio
constitucional que lhe reserva a privatividade da iniciativa (CF,
artigo 61, § 1º, II, a).
    - Depende a iniciativa da vontade política do
Presidente da República e das conveniências subjetivas de sua
avaliação.
    6. Inexistindo dispositivo constitucional que determine
que a data-base se transforme em instrumento normativo auto-
aplicável, obrigando o Presidente da República  a fazer o reajuste
nos moldes previstos na lei, é de se indeferir a ordem.
     Mandado de Segurança conhecido, mas indeferido.